Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711151-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BENTO ALVES DOS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BENTO ALVES DOS REIS contra a decisão ID 153425005, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Contrato n. 0711628-67.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e do BANCO SICOOB S/A. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase 10 salários mínimos (ID 152688938), situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Nas razões recursais, o agravante informa que é professor da rede pública de ensino e que, há alguns anos, precisou contratar empréstimo consignado com o BRB em razão de contratempos financeiros. Assevera que, há cerca de 10 (dez) anos, a sua situação piorou com a necessidade de refinanciamento da dívida, o que culminou na retenção na totalidade dos salários de janeiro, fevereiro e março do corrente ano pelos agravados. Registra que [...] a realidade financeira do autor (doc. Id152688942), conforme já comprovado nos documentos juntados aos autos, é a seguinte: 1) O requerente recebe um SALÁRIO BRUTO de R$ 10.936,80 (dez mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). 2) Sobre esse valor descontam EMPRÉSTIMOS/CONSIGNADOS no montante mensal de R$ 9.754,91 (nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), ou seja, 89,19% do salário líquido do autor. 3) Como se não bastasse, o valor de R$ 1.181,89 (um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) que sobra a ele, ainda descontam os encargos de conta corrente que ficou negativa do mês, no valor de R$ 1.066,22 (um mil, sessenta e seis reais e vinte e dois centavos); 4) Do valor ínfimo de R$ 115,67 (cento e quinze reais e sessenta e sete centavos), que sobraria a ele, como o mês anterior seu cheque especial já foi consumido para pagar empréstimos, até esse valor ele não conseguiu obter, visto que lá também ficou retido. Argumenta que os documentos juntados na origem demonstram que faz jus à gratuidade da justiça, pois não tem condições de arcar com as custas processuais. Quanto ao perigo da demora, argumenta que, “[...] não possuindo [...] condições de arcar com custas e não se deferindo a tutela de urgência pleiteada, o autor além de ser afastado da análise do poder judiciário, continuará sendo objeto dos abusos denunciados na Inicial [...]”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, com a continuidade do feito de origem, e, [...] 4) Liminarmente, em sede de tutela de urgência recursal, inaudita altera pars: a1 – que seja determinado aos RÉUS que em 48h, a contar da ciência da r. decisão, devolva a remuneração do autor a qual foi retida abusivamente, referente aos três últimos meses (janeiro, fevereiro, março/2023), em conta judicial disponível ao r. Juízo, com posterior expedição de Alvará para levantamento do valor, sob pena de multa diária arbitrada por Vossa Excelência; a2 - determinar aos RÉUS que SUSPENDAM seus descontos tomados em folha de pagamento e em sua conta corrente com a vedação de tomar qualquer atitude de negativação de seu nome, até o deslinde da demanda a fim de resguardar o mínimo existencial; a3 – subsidiariamente, não entendendo-se pelo pedido anterior, que seja determinado aos RÉUS que LIMITEM todos os seus descontos ao teto de 30% da remuneração disponível do autor, cujo montante total dos descontos não podem exceder o limite de R$ 3.281,04 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e quatro centavos), com a vedação de tomar qualquer atitude de negativação de seu nome; a4 – que seja determinado ao RÉU que se abstenha de lançar à mão de qualquer valor em seu cheque especial, e a suspensão dos descontos e cobranças de cheque especial, a fim de evitar a evolução da dívida; 5) Em sede de julgamento colegiado, seja confirmado o pedido de tutela de urgência recursal. [...] Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante juntou petição destacando que não recebe salário há 3 (três) meses. É o relatório. DECIDO. De início, registro que os pedidos formulados no item 4 da peça recursal, acima transcritos, ainda não foram analisados pelo Juízo de 1o Grau. Incabível, pois, a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso no tocante a esses pontos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4. [...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Confira-se, agora, a redação da citada Resolução, na parte que interessa: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (Grifou-se). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifica-se que o agravante auferiu, em fevereiro de 2023, como professor da rede pública de ensino, a quantia líquida de R$ 6.042,77 (seis mil e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), se descontados apenas o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRPF (R$ 2.880,93 – dois mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e três centavos) e a Seguridade Social (R$ 1.452,69 – mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) (ID 152688938). Observa-se, também, que a sua esposa – assim por ele denominada –, que também é professora da rede pública, auferiu, no mesmo mês, R$ 6.567,07 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sete centavos) líquido, se considerados apenas os descontos a título de Seguridade Social e IRPF (ID 153242724). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), valor abaixo da renda familiar do agravante, que, segundo a forma de cálculo fixada no art. 1o, § 2o, da referida Resolução e os contracheques supracitados, é de pouco mais de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). Nota-se, também, que o agravante informou, em sua Declaração de IRPF 2022/2023, que possui 2 (dois) veículos automotores, de alto padrão, pois somam cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – apesar dos registros de financiamento. Soma-se a isso o fato de que um deles foi adquirido em 2022 (ID 153242726). Por outro lado, verifica-se que, de acordo com a planilha de débitos de ID 152688942, juntada pelo agravante nos autos de origem, o comprometimento da sua renda salarial com as dívidas mensais é de praticamente 100% (cem por cento). Da mesma forma, a renda da sua esposa também parece estar comprometida com pagamentos diversos, incluindo empréstimos (ID 153355029). Diante desse contexto, entendo que, em princípio, há verossimilhança nas alegações do agravante para fazer incidir o art. 98 do CPC – sem prejuízo da alteração desse entendimento quando do exame do mérito do recurso. O perigo de dano também se mostra presente, dada a possibilidade de extinção do feito de origem. Ressalto, ainda, que a medida ora adotada se afigura reversível, uma vez que a eventual revogação da gratuidade quando do julgamento do mérito deste Agravo ensejará o recolhimento de todas as custas e despesas das quais a parte foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.